Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. DEMISSÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE AS PENALIDADES EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA.
1. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos dos artigos 3o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A pandemia do Coronavírus fragilizou a economia mundial, degradando ou mesmo colapsando os empreendimentos mais promissores, todavia, mostra-se inviável que o Poder Judiciário se incline a readequar todos os contratos de empréstimo apenas em razão deste momento histórico, porquanto apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil.
3. A revisão de contrato com fundamento na ocorrência de evento extraordinário e imprevisível está condicionada a efetiva demonstração de onerosidade excessiva de uma das partes que importe extrema vantagem para a outra, devendo a pretensão estar lastreada em provas concretas do desequilíbrio contratual.
4. Nas relações de consumo, o reconhecimento da onerosidade excessiva como fundamento para a revisão dos contratos pressupõe a existência de prestações desproporcionais em virtude de fato superveniente (art. 6o, V, do CDC), segundo a relação sinalagmática entre as prestações contratuais, o que não ocorreu no caso dos autos, pois a hipótese fática trazida pela parte autora diz respeito a dificuldade de adimplemento decorrente de fatores externos ao contrato, que não interferem no equilíbrio interno da avença.
5. A simples alegação do comprometimento da renda em razão de demissão superveniente à celebração do contrato é insuficiente para a revisão do contrato de empréstimo.
6. No caso concreto, não restou evidenciada a onerosidade excessiva somente com a mera alegação dos efeitos da crise pandêmica na economia, uma vez que os efeitos da calamidade pública, por si só, não podem ser fundamento para a revisão do contrato, sem base probatória que comprove a excessiva onerosidade do contrato inicialmente ajustado.
7. A ação de repactuação de dívidas pode ser ajuizada com a finalidade de auxiliar o consumidor superendividado na negociação de seus débitos junto aos seus credores, momento em que ele deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, onde devem ser preservados valores para a preservação do mínimo existencial, respeitadas as garantias e formas de pagamento originariamente pactuadas. Inteligência do art. 104-A do CDC.
8. No caso concreto, não houve pretensão dirigida expressamente a repactuação de dívidas, tampouco foram observados os requisitos legais estabelecidos pela lei do superendividamento (Lei 14.181/2021) para a propositura da ação, eis que evidenciada apenas a pretensão revisional do contrato de financiamento mediante a incidência da teoria da imprevisão.
9. Para a hipótese de inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas, é cabível a previsão contratual de cobrança das perdas e danos, juros e correção monetária, de acordo com os índices legais, bem como dos honorários advocatícios. Inteligência do art. 389 do Código Civil.
10. Recurso conhecido e improvido.